Tribunal: TJDFT
Processo: 0729024-65.2020.8.07.0000
Órgão julgador: MARIO MACHADO
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2020-09-03

Ementa:
Instada a se manifestar, a Defensoria Pública do Distrito Federal informa (ID 19187697): “01. Por meio de petição de próprio punho, o requerente alega constrangimento ilegal e maus tratos, devido a superlotação do sistema carcerário, com consequente degradação física, moral e principalmente psíquica. Aduz que encontra-se recolhido em cela superlotada, apertada e sem ventilação, sendo exposto a todo o tipo de doença, sendo que o atendimento médico dispensado no presídio não é satisfatório. 02. Ao final, como compensação à essas condições, requer indenização à razão de R$ 1.000,00 para cada mês de pena cumprida no regime fechado e semiaberto ou abatimento de da pena integral. 03. O requerente cumpre pena de 31 anos e 21dias, já tendo cumprido até a data atual 8 anos, 8 meses e 29 dias de sua reprimenda. Está incluso no regime fechado, com previsão para alcance do requisito objetivo para progressão em 26/04/2024. 04. Compulsando os autos de execução do sentenciado, verifica-se que este é assistido pela Defensoria Pública, que vem oficiando regularmente no feito, em prol do interesses do apenado. 05. Consta nos autos remição pelo trabalho e estudo no total de 118 dias remidos e pedido de deprecação de pena para comarca de Paracatu/MG, onde residem os familiares do reeducando. Em relação a esse requerimento, aguarda-se resposta de ofício quanto à disponibilidade de vagas. Também está o sentenciado inserido em fila de espera para confecção de segunda via de carteira de identidade. 06. Assim, verifica-se que o reeducando encontra-se devidamente assistido na execução de sua pena. Até momento, fora dispensado ao reeducando assistência jurídica, educacional, social satisfatórias, não havendo que se falar em violação de direitos. 07. Além disso, embora não se possa dizer que as acomodações da penitenciária em que se encontra recolhido sejam ideais, são adequadas ao regular cumprimento da pena. Não se verifica na espécie qualquer violação específica à integridade física, moral ou psíquica do reeducando. Isto posto, por ora, não encontramos outros fundamentos para complementar o presente pedido. Brasília, 31 de agosto de 2020.” (grifei) Nesse contexto, o indeferimento liminar do presente habeas corpus é medida que se impõe, já que não há registro de decisão constritiva ou qualquer ato coativo a ser conjurado. Pelo exposto, nos termos do artigo 89, III, do RITJDFT, indefiro o processamento da presente habeas corpus. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. I. Brasília, 1o de setembro de 2020. Des. Mario Machado Relator